Tribunal: TJDFT
Processo: 0735748-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL CONCEDIDA. MEDIDAS PROTETIVAS. REGIME DE CONVIVÊNCIA ENTRE O GENITOR E A PROLE. DEFERIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A guarda compartilhada é um direito que a criança possui, responsabilizando os pais devido ao poder familiar dos filhos comuns, nos termos do Art. 1.583, §1o do Código Civil.
2. De acordo com o art. 1.584, §2o quando não houver concordância entre os genitores a guarda será compartilhada, salvo no caso de identificada a violência doméstica.
3. No presente caso, ante as provas que evidenciam a violência doméstica do genitor contra a genitora, a guarda ser exercida de forma unilateral pela genitora.
4. A convivência entre pais e filhos, leva em consideração o interesse do menor, para que o desenvolvimento deste seja saudável. O artigo 2o da lei no 12.318 (lei de alienação parental), fixa como alienação parental o ato de dificultar o exercício a convivência entre o genitor e a prole.
5. Mesmo nos casos de violência doméstica há necessidade de estipular um convívio mínimo entre pai e o filho, haja vista a prevalência do interesse do menor. É essencial fortalecer os laços de confiança e confidencialidade entre o genitor e o menor, pois isso não só contribui para um relacionamento saudável e seguro, mas também cria um ambiente de convivência positivo que beneficia o bem-estar da criança.
6. No caso, o regime de convivência de convivência deve ser fixado nos termos propostos pelo genitor e intermediados pela avó paterna, ante as medidas protetivas estabelecidas em favor da genitora.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para manter a guarda unilateral com a genitora e estabelecer o regime de convivência do menor com o genitor, com a intermediação da avó paterna.